Tribunal: TCU
Processo: 000.664/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 269/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Conselho Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Paraná - Sesc/PR, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.664/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Oros Engenharia Ltda. (80.315.278/0001-97). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Paraná - Sesc/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Luiz Fernando Pereira (22076/OAB-PR) e outros, representando Oros Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.